Tribunal: TJSP
Processo: 1000627-25.2020.8.26.0280
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória e indenizatória. Falta de prova da válida emissão da cédula de crédito bancário impugnada pela autora na causa. Apuração por perícia grafotécnica de que as assinaturas lançadas no instrumento cedular apresentado pelo réu não provieram do punho da autora. Inexigibilidade do débito declarada. Descontos indevidos realizados em folha de pagamento do

Ementa:

RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória e indenizatória. Falta de prova da válida emissão da cédula de crédito bancário impugnada pela autora na causa. Apuração por perícia grafotécnica de que as assinaturas lançadas no instrumento cedular apresentado pelo réu não provieram do punho da autora. Inexigibilidade do débito declarada. Descontos indevidos realizados em folha de pagamento do benefício previdenciário da autora, que lhe acarretaram sérios transtornos, dada a natureza alimentar de seus proventos. Falha na segurança do serviço bancário. Negligência do banco evidenciada. Responsabilidade civil configurada. Danos morais indenizáveis caracterizados. Indenização, fixada na sentença em R$ 10.000,00. Admissibilidade de sua redução para o importe de R$ 5.000,00. Descabimento, contudo, do pleito de que seja o réu condenado à repetição do indébito em dobro, à falta de prova de que tenha a autora impugnado previamente, pela via administrativa, os descontos efetuados em folha de pagamento do seu benefício previdenciário. Conduta maliciosa e contrária à boa-fé objetiva da instituição financeira não configurada. Repetição simples do indébito determinada, descabida a dobra na espécie. Juros legais de mora incidentes sobre a indenização por danos morais que devem ser computados desde a data do ato ilícito [primeiro desconto indevido] porque se cuida aqui de responsabilidade civil extracontratual (Súmula 54, STJ). Honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados com parcimônia, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC, a tornar descabido o pleito de redução, pois importaria em desprestígio e aviltamento ao importante papel desempenhado pelo advogado na administração da Justiça. Sentença em parte reformada. Pedido inicial julgado parcialmente procedente. Recurso provido, em parte.

Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso.